Tribunal: CARF
Processo: 11543.003622/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003622/2007-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-002.024 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
IRPF
Recorrente
DIONE LUIZ OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem intime a fonte pagadora -
VALE S.A., para que informe detalhadamente: (i) a origem dos rendimentos tidos por omitidos,
no valor de R$ 15.057,74; (ii) se os mesmos são efetivamente de titularidade do contribuinte;
(iii) se realmente devidos e pagos, quando foi promovida a correção do crédito lançado na
agência “0021” para a agência “1400” do Banco do Brasil, onde está cadastrada a conta bancária
do contribuinte; (iv) outras informações que julgar relevantes, afim de apurar a regularidade do
rendimento bruto constante da DIRF, lançado no mês de janeiro do ano-calendário de 2003, e (v)
que o contribuinte seja intimado do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no
prazo legal. Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que
rejeitou a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 1.859,33, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de
R$ 16.201,23, tendo sido compensado o IRRF de R$ 6.262,91 sobre os rendimentos omitidos, e
da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 2.631,16,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 823,59 (fls. 24/28).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-36.736, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 40/44):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003622/2007-53
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003622/2007-53

Trata-se de Notificação de Lançamento expedida em nome do contribuinte em epígrafe,
relativa ao exercício de 2004, ano-calendário 2003, para cobrança de crédito tributário,
no valor de R$ 1.589,33, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados de
acordo com a legislação aplicável.
O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao
exercício em questão, onde foram constatadas as seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS no valor de RS 16.201,23, sendo R$ 16.200,64
recebidos da Cia Vale do Rio Doce - CNPJ 33.592.510/0001-54 e R$ 0,59 recebidos
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social-Valia - CNPJ 42.271.429/0001-63.
Na apuração do imposto devido foi compensado o imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 6.262,91 sobre os rendimentos omitidos.
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF no valor de RS 2.631,16 referente à fonte
pagadora Instituto de Seguridade Social- INSS - CNPJ 29.979.036/0001-30.
Encontram-se identificados nos demonstrativos de fls. 24/28 o enquadramento legal das
infrações, as alterações na base de cálculo, bem como o valor do imposto suplementar
apurado.
Na impugnação apresentada em 14/11/2007, o recorrente alega que o valor de R$
16.201,23 foi declarado pela fonte pagadora Cia. Vale do Rio Doce, tendo a mesma
recolhido o imposto de renda na fonte no valor de R$ 3.631,98. Diz que houve um lapso
do contribuinte. Assegura que não houve sonegação do imposto que foi recolhido na
fonte pela CVRD, não havendo que se falar em imposto suplementar, tampouco em
multa e juros de mora.
Com relação ao imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.631,16, afirma que,
por lapso, declarou ter recebido de uma só fonte pagadora, o INSS, quando recebeu de
duas fontes, INSS e VALIA, tendo juntado os valores num só, ou seja, R$ 696,84 do
INSS e R$ 2.630,92 da VALIA.
Finalmente requer o acolhimento da impugnação para lhe eximir das exigências
contidas na Notificação de Lançamento.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.

Acórdão de Primeira Instância
A DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, para cancelar a infração da compensação indevida de IRRF, no valor
de R$ 2.631,16, sem, contudo, alterar o lançamento, mantendo-se incólume o crédito tributário
exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 23/12/2010 (fls. 48), o contribuinte, em 20/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/53), insurgindo-se apenas contra a omissão de rendimentos
no valor de R$ 15.057,74, alegando que esteve nos departamentos de pessoal e jurídico da
Companhia Vale do Rio Doce, tendo sido informado não haver nenhuma informação relativa a
processo trabalhista, em nome seu nome, não tendo ciência da origem do suposto rendimento
declarado pela fonte pagadora como por ele recebido, requerendo, ao final dilação de prazo para
que possa buscar a origem do pagamento alegado, que gerou o débito fiscal.
Em 30/08/2012, peticionou informando, em síntese, o que segue (fls. 56/61):
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003622/2007-53

Que, o contribuinte obteve da Companhia Vale do Rio Doce a folha de pagamento em
anexo, onde está consignado, depósito em conta corrente - banco/agência 001/0021,
conta 240.232-7, ano-mês de referência 2003/01, no valor bruto de R$ 15.057,74, sendo
o valor do FGTS de R$ 1.686,47 e o IRRF de R$ 3.616,31, perfazendo o valor líquido
de R$ 11.441,43.
Todavia, conforme se comprova com o extrato conta corrente fornecido pela instituição
financeira, referente ao mês de janeiro/2003, não consta o referido pagamento
informado pela fonte pagadora e “supostamente” depositado em conta corrente do
contribuinte.
Assim sendo, requer seja levado em consideração os documentos ora apresentados,
juntados em anexo, com a finalidade de descaracterizar a infração apontada.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto – Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Insurge-se parcialmente, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB,
que manteve o lançamento em relação à omissão de rendimentos apurada, no valor de R$
16.201,23, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado,
no sentido do acatamento parcial da despesa declarada na DAA/2004.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal, em
especial, com cópia do relatório PJ61 SPI-Folha de Pagamento- Pagamentos/Descontos
Realizados fornecido pela Companhia Vale do Rio Doce e cópia do extrato de sua conta
corrente, relativa ao mês de janeiro/2003, emitido pelo Banco do Brasil (fls. 59/60).
Em decorrência, como não houve irresignação em relação à omissão de
rendimentos remanescente, no valor de R$ 1.143,49 – limitando-se o Recorrente em se insurgir
apenas contra o suposto valor recebido de R$ 15.057,74 – tornou-se definitiva a decisão no
particular, importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
Pois bem. Assim entendeu a DRJ/BSB, acerca da omissão de rendimentos
apurada e em litígio (fls. 43):
No presente caso, a fonte pagadora VALE S/A - CNPJ 33.592.510/0001- 54 apresentou
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF (fl. 31) relacionando o
impugnante como beneficiário do rendimento de R$ 16.200,64 com IRRF no valor de
3.631,98.
A Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - CNPJ 42.271.429/0001-63
também apresentou DIRF (fl. 32) tendo o impugnante como beneficiário do rendimento
de RS 35.169,59 com IRRF 2.630,93.
Com relação à omissão de rendimentos no valor de R$ 16.200,64 o recorrente alega
que a fonte pagadora declarou os rendimentos tendo recolhido o imposto na fonte.
Entretanto, a infração descrita na Notificação de Lançamento refere-se à omissão
de rendimentos do recorrente e não da fonte pagadora, não procedendo, portanto,
aquela alegação.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-002.024 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003622/2007-53

Analisando a Declaração de Ajuste Anual entregue pelo contribuinte (fls. 13/16)
verifica-se que não foi oferecido à tributação o valor de R$ 16.200,64 recebido da Cia
Vale do Rio Doce - CNPJ - 33.592.510;0001-54, sendo, pois procedente a omissão
constatada pela Autoridade Fiscal.
De igual forma, o contribuinte recebeu o valor de R$ 35.169,59 da Fundação Vale do
Rio Doce de Seguridade Social - CNPJ 42.271.429/0001-63, somente declarando em
sua DIRPF/2004 (fl. 13) de R$ 35.169,00, omitindo o valor de R$ 0,59, sendo
procedente, portanto, a omissão.
Relativamente à omissão de rendimentos no valor de R$ 0,59 o recorrente não
contesta, considerando-se, portanto, matéria não impugnada nos termos do art. 17
do Decreto 3.000/99.
Do cotejo da prova documental carreada aos autos, com especial destaque para os
documentos trazidos nessa seara recursal, constato que, em relação a omissão de rendimentos em
litígio, declarados em DIRF pela fonte pagadora como pagos ao Recorrente no mês de
janeiro/2003, no valor de R$ 15.057,74 (fls. 38), os mesmos originaram-se de reclamação
trabalhista/acordo judicial (fls. 59). Contudo, o Recorrente alega desconhecer a sua origem, além
de contestar a ocorrência do efetivo pagamento, demonstrando, inclusive, que o aludido valor
não transitou por sua conta bancária, ao teor dos extratos ora juntados (fls. 60/61).
Portanto, torna-se imperioso saber, de fato, a natureza dos rendimentos declarados
– diga-se de passagem, se provenientes de reclamação/acordo trabalhista, pagamento de
proventos, etc. – cuja informação entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que o Recorrente questiona a sua ocorrência.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime a fonte pagadora - VALE S.A., para que informe detalhadamente: (i)
a origem dos rendimentos em litígio tidos por omitidos, no valor de R$ 15.057,74; (ii) se os
mesmos são efetivamente de titularidade do contribuinte; (iii) se realmente devidos e pagos,
quando foi promovida a correção do crédito lançado na agência “0021” para a agência “1400” do
Banco do Brasil, onde está cadastrada a conta bancária do Recorrente; e (iv) e outras
informações que julgar relevantes, tudo afim de apurar a regularidade do rendimento bruto
constante da DIRF, lançado no mês de janeiro do ano-calendário de 2003 (fls. 38), e (v) que o
contribuinte seja intimado do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no prazo
legal.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital